Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-58.2019.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000067-58.2019.8.05.0268

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOÃO CAMILO BATISTA SILVA e outros

Advogado(s): FARLEY ADRIANO BATISTA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):VALDOMIRO ATAIDE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
BIS IN IDEM
NA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA BASE E AFASTAR O PATAMAR MÁXIMO DA BENESSE DO § 4º, ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. REGIME ABERTO. DE OFÍCIO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. TEMA 984/STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO MONTANTE FIXADO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelos Réu e pelo
ESTADO DA BAHIA
, este como terceiro interessado, contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Urandi/BA.

2. O réu foi condenado pelo
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, em razão de flagrante ocorrido em
25/03/2019
, com apreensão de
266 g de maconha
, acondicionada em
petecas
e
tabletes
, parte com o réu e parte em sua residência.

3. A sentença também condenou o
Estado da Bahia
ao pagamento de
honorários
ao
defensor dativo
nomeado, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se há nulidade por cerceamento de defesa diante da não oitiva de testemunhas arroladas;
(ii)
saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo afasta a materialidade;
(iii)
saber se é caso de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, de revisão da dosimetria (confissão, § 4º do art. 33, regime e substituição);
(iv)
saber se é válida a nomeação de defensor dativo e se o juízo criminal pode arbitrar honorários, à luz do
Tema 984/STJ
, bem como a razoabilidade do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. P
reliminar de cerceamento
rejeitada: a falta de endereço completo inviabilizou a intimação das testemunhas, ônus da parte que as arrola; ausente demonstração concreta de prejuízo
(
CPP, art. 563
)
e configurada preclusão pela ausência de impugnação oportuna
(
CPP, art. 565
)
.

6.
Materialidade
mantida: embora o laudo definitivo seja regra, admite-se, excepcionalmente, a comprovação por
laudo de constatação
com grau de certeza idôneo e subscrito por perito oficial, em harmonia com os demais elementos do flagrante.

7.
Autoria

confirmada: depoimentos de policiais prestados em juízo, sob contraditório, constituem prova idônea quando coerentes e convergentes, inexistindo elemento concreto de suspeição.

8.
Desclassificação para uso

afastada: a quantidade e a forma de acondicionamento, somadas ao contexto do flagrante, indicam destinação mercantil
(
Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º
).

9.
Dosimetria
:

(i
) mantida a pena-base acima do mínimo, com fundamento no
art. 42
da Lei de Drogas;
(ii)
reconhecida a
atenuante da confissão espontânea qualificada
, em fração reduzida, conforme
Súmula 630/STJ
;
(iii)
identificada indevida duplicidade valorativa ao utilizar a quantidade de droga para exasperar a pena-base e, novamente, para reduzir a fração do
§ 4º do art. 33
, impondo-se a fixação do redutor no patamar máximo, ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, em linha com a orientação do
STF (Tema 712/RG).

10. Regime e substituição: diante do redimensionamento da pena para patamar inferior a 4 anos e das circunstâncias pessoais favoráveis, fixo o regime inicial aberto (CP, art. 33) e determino, de ofício, a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44), a ser especificadas na execução..

11.
Honorários do defensor dativo
: rejeitadas as preliminares do Estado; a nomeação é legítima para assegurar ampla defesa na insuficiência local do serviço; a sentença penal que arbitra honorários constitui
título executivo judicial

e o

juízo criminal
é competente para fixá-los; o

Tema 984/STJ
não afasta o uso da tabela da OAB como
referência não vinculante
, observada a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do Estado desprovido.

Redimensionada a pena do réu para

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixado o

regime inicial aberto
e determinada, de ofício,
a

substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
,
a serem fixadas pelo juízo da execução. Mantida a condenação do Estado ao pagamento dos honorários ao defensor dativo.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de endereço apto à intimação de testemunhas arroladas pela defesa, sem demonstração concreta de prejuízo e com preclusão, não configura nulidade por cerceamento.

2. Reconhecida a confissão qualificada no tráfico, incide a atenuante em fração proporcional (Súmula 630/STJ).

3. É vedado utilizar a mesma circunstância para exasperar a pena-base e reduzir a fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sem motivação adicional idônea, sob pena de bis in idem (Tema 712/STF).

4. A sentença penal pode arbitrar honorários ao defensor dativo, constituindo título executivo judicial, sendo legítima a responsabilidade do Estado pelo pagamento quando necessário à garantia de defesa técnica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33 e 44; CPP, arts. 203, 211, 563 e 565; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 1º, e 24; CPC/2015, art. 515, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 712/RG; STJ, Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC); STJ, Súmula 630; STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 18.03.2014; STJ, AgInt no REsp 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 25.11.2020; STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19.12.2018; STJ, REsp 2.048.440/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJe 27.11.2023; STJ, HC 855.369/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 29.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

0000067.58.2019.8.05.0268
, em que figura, como Apelante,
JOÃO CAMILO BATISTA SILVA
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

dos recursos,
REJEITAR
as
PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no
MÉRITO,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso do Réu, redimensionar a pena
e fixar definitivamente em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dia-multa
, estabelecendo o regime no aberto
,
substituindo,
DE OFÍCIO
, a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, que deverá ser fixada pela Vara de Execuções Penais; e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do

Estado da Bahia, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus demais termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06